Tribunal: TJES
Processo: 5001429-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001429-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WANDERLUCIO DE AVILA MIRANDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001429-02.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: WANDERLUCIO DE AVILA MIRANDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC para o fim de: A) DECLARAR a inexibilidade do débito cobrado/negativado objeto dos autos, obrigando-se a ré a promover a baixa do apontamento em nome do autor confirmando-se os efeitos da tutela de urgência conferida (id. 11608271), com registro de que a Secretaria já encaminhou ofício ao Órgão Mantenedor; b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente a indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a

partir da data do arbitramento»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a abusividade da cláusula de renovação de fidelização.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial
, bem como a renovação de fidelização é válida.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “em que pese as alegações defensivas, o contrato de adesão pactuado não expressa claramente a consequente renovação de contrato e de sua cláusula de permanência, no caso de omissão do cliente ao final do prazo de fidelidade de 24 meses, tendo em vista que este dispositivo se encontra em uma única parte do documento no meio de um texto corrido em letras miúdas minimamente claro e legível, sem qualquer destaque que permita sua imediata e fácil compreensão, contrariando o disposto no §3º e §4º do artigo 54 do CDC, que designa que [...] Dessa maneira, não há como considerar esta cláusula que limita o direito do consumidor válida, tendo em vista que se encontra pouco visível no contrato de adesão, além de que não tem nenhuma característica de destaque, de modo que o requerente somente estaria ciente da renovação automática da obrigatoriedade de permanência se fosse devidamente instruído por preposto da requerida, o que não é devido presumir. Noutro giro, a requerida não junta prova da data em que houve pedido de cancelamento do plano pelo autor, mesmo sendo conduta simples por parte da ré, de forma que não há fundamentos de que este teria rescindido o contrato após a renovação e antes do cumprimento do segundo prazo de permanência (renovado), dado que as imagens de tela sistêmica e as faturas apensadas nos autos são provas unilaterais que podem ser facilmente manipuladas, pois são desenvolvidas pela própria empresa, pelo que se reconhece a ilegitimidade da cobrança, declarando-se a inexibilidade do débito cobrado, obrigando-se a ré a promover a baixa da negativação, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência concedida (id. 11608271)”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo, tanto porque houve, inclusive, negativação do nome do Autor.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem.

Condeno a Ré-Recorrente ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em dez por cento sobre o proveito econômico obtido pelo Autor.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.